Tribunal: STF
Processo: HC 215374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Vasconcelos Alencar Júnior e outros, em favor de Sebastião Daniel Neris, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 716.564 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, caput, do CP.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada. (eDOC 18)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que entendeu legítima a manutenção da custódia provisória.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    O Tribunal de origem, ao manter a prisão do paciente, consignou o seguinte: 



    “A prisão preventiva do paciente foi cumprida em 15-10-2021 (evento n. 15), sob os seguintes fundamentos (evento n. 10):



    ‘Na hipótese dos autos, em que pese a limitação de cognição judicial, reputo presentes a existência de suficientes indícios de autoria e materialidade criminosas em relação ao investigado. Para além do registro da ocorrência policial dando conta da prática de homicídio doloso, a oitiva de testemunhas oculares da empreitada criminosa consubstancia suficiente indício de autoria.



    A depoente Cleonice Fatima Mendes, genitora do acusado e de Cleomara Neris, consignou que sua filha foi casada com a vítima, e, atualmente, possui medida protetiva de urgência em vigor (autos n. 5002699-15.2021.8.24.0060), porquanto após o término do relacionamento amoroso, a vítima a sequestrou, mantendo-a em cárcere privado. Relatou que no dia do homicídio ouviu gritos oriundos da parte externa da casa, tendo a vítima dito que "De um jeito ou de outro, eu levo a Cleomara de novo". No mais, ponderou que ouviu dois tiros e posteriormente verificou terem sido disparados por seu filho, ora investigado.



    (…)



    Com efeito, em relação aos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, verifica-se que a materialidade do fato criminoso imputado ao paciente e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos angariados nas investigações policiais (evento n. 1), os quais não foram negados na impetração.



    No que tange ao periculum libertatis, tem-se sua presença pela gravidade concreta da infração praticada, principalmente tratando-se de delito contra a vida, aliado ao fato de que as informações constantes do processo indiciário dão conta de que o paciente teria utilizado mais de uma arma de fogo para dar cabo a vida do ofendido, além do que, ao que tudo indica, dadas as peculiaridades do caso, principalmente levando-se em conta que Leomar da Silva



    Pereira encontrava-se desarmada na ocasião, poderia ter apenas o intimidado, já que em vantagem bélica, solicitando, posteriormente, a presença da força policial no local.



    Não bastasse isso, acabou por efetuar "disparos" de arma de fogo, circunstância que deverá ser melhor avaliada no decorrer da instrução, todavia, aparentemente revela-se em ação desproporcional com a ação de simples chegada ao local do ofendido, tendo em conta o contexto até então apresentado.



    Logo, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para, em cognição sumária, próprias do exame de pedido liminar, manter a prisão decretada como forma de acautelar a ordem pública e obstam, em princípio, a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento”. (eDOC 18, p. 3-4)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.



    Ademais, a prisão não se faz necessária para inviabilizar a reiteração delitiva, uma vez que, ao que tudo indica, ainda que de maneira desproporcional, o acusado saiu em defesa de sua irmã, ex-companheira da vítima, que tinha, inclusive, medida protetiva em vigor, pois havia sido sequestrada tempos antes do crime. 



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Sebastião Daniel Neris, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente